Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
O documento de ID 37386780, denominado de “comprovante provisório de pagamento títulos outros bancos”, não representa da forma devida o adequado recolhimento do preparo recursal, que deve ser feito, no caso, mediante o recibo definitivo de pagamento, acompanhado da respectiva guia. Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se.